Tribunal: TJSP
Processo: 2288583-79.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2288583-79.2019.8.26.0000 Voto no 18773a
1
Registro: 2020.0000188463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288583-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ERNANDO PEDRO DA SILVA, é
impetrado JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 3A CJ - SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288583-79.2019.8.26.0000 -Voto no 18773a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2288583-79.2019.8.26.0000
Comarca: Mauá - 1a Vara Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Fernando Pedro da Silva
Voto n. 18773
Habeas corpus. Ameaça e vias de fato em âmbito doméstico.
Prisão Preventiva. Pedido de revogação da custódia cautelar,
alegando ausência de seus pressupostos e requisitos. Em consulta
aos autos de origem, verifica-se que foi expedido alvará de soltura
clausulado, acarretando a perda do objeto do presente remédio
heroico. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
FERNANDO PEDRO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá.
Relata a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante acusado da prática de ameaça e vias de fato em contexto de
violência doméstica. Realizada audiência de custódia, foi convertida sua
segregação em preventiva, apontando o juízo a quo que o paciente ostentaria
processo prática de tráfico de drogas. Entretanto, aduz que Fernando não
ostenta qualquer passagem criminal, tratando-se de erro material do termo de
deliberação.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão. No mérito, busca a confirmação da ordem.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 50/51), a
autoridade judicial prestou informações (fls. 54/55) e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por denegar a ordem (fls. 60/67).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e está sendo
denunciado como incurso no art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei de
Contravenções Penais.
Segundo o apurado, no dia 20 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288583-79.2019.8.26.0000 -Voto no 18773a
3
p.p., o paciente foi à residência da ofendida, sua ex-cônjuge, aparentemente
sob efeito de drogas, momento em que começou a discutir, desferindo um
tapa no rosto da ofendida, bem como ameaçando-a de morte.
A ordem restou prejudicada.
Isso porque, em consulta aos autos originais,
verificou-se que foi concedida a liberdade provisória na origem ao paciente,
sendo expedido alvará de soltura clausulado em seu favor em 07 de fevereiro
p.p.
Assim, diante da informação acima, ocorreu a
perda do objeto do presente recurso, nos termos do art. 659, do Código de
Processo Penal.
Ante
o
exposto,
DERAM
POR
PREJUDICADO o presente pedido de habeas corpus.
Amable Lopez Soto
relator